Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-49.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. FRETAMENTO NÃO REGULAR DE TRANSPORTE COLETIVO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL SUJEIÇÃO.
1. Irresignação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela autora, empresa do ramo de transporte intermunicipal de passageiros, visando afastar a incidência da Lei Municipal de Praia Grande no 1.442/2009 – que regulamenta o trânsito, parada, estacionamento e desembarque de

Ementa:
APELAÇÃO. FRETAMENTO NÃO REGULAR DE TRANSPORTE COLETIVO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL SUJEIÇÃO.
1. Irresignação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela autora, empresa do ramo de transporte intermunicipal de passageiros, visando afastar a incidência da Lei Municipal de Praia Grande no 1.442/2009 – que regulamenta o trânsito, parada, estacionamento e desembarque de veículos de transporte coletivo – e declarar a inexigibilidade da Taxa de Turismo cobrada pelo Município. Descabimento.
2. O poder de polícia sobre o trânsito urbano compete aos municípios por se tratar de tema de interesse eminentemente local. Inexistindo desproporcionalidade ou irrazoabilidade, são válidas, assim as limitações impostas na lei em comento, bem como a cobrança de taxas, ante a existência de efetivo aparelhamento estatal para fiscalização.
3. No caso concreto, a autora de fato presta serviços de transporte coletivo, trafegando e desembarcando passageiros no município, ainda que não de forma regular, o que conduz à necessidade de sujeitar-se às limitações decorrentes do Poder de Polícia, inclusive, o pagamento da correspondente taxa.
Sentença mantida. Recurso desprovido.